Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA. REPROVAÇÃO. MATÉRIA. FIES. INFORMAÇÕES. RENOVAÇÃO SEMESTRAL. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

2. Recursos interpostos por ambas as partes, autor e ré.

3. A instituição de ensino ré alega que os valores repassados pelo FNDE não corresponderam a integralidade das semestralidades, gerando uma diferença que deve ser custeada pelo aluno. Acrescenta que o próprio contrato de financiamento estudantil e a legislação que regulamenta o FIES permitem a cobrança de eventuais diferenças de valores. O autor pugna pela condenação da ré em repetição do indébito, bem como, pelos danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.

6. O autor não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, em que pese ter alegado, absteve-se de colacionar documentação que comprovasse suas assertivas e, ao contrário do que constou na sentença, o histórico escolar revela que o autor foi reprovado duas vezes na matéria Métodos e Técnicas de Pesquisa em Psicologia (ID 14898255, pag.01).

7. Nesse ponto, registre-se que as informações acerca da renovação semestral dos contratos de financiamento são inseridas no sistema informatizado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA, mas deverão ser conferidas, aditadas ou corrigidas pelo aluno antes de validar o aditamento e, caso haja mudança na grade curricular, principalmente em razão de reprovação, deverá constar no aditamento a matéria de dependência para que o FIES repasse o valor dessa matéria extra para a instituição de ensino.

8. A escolha da matéria a ser cursada em dependência, em razão de reprovação, é de livre escolha do aluno, e poderá ser cursada no semestre que lhe interessar, não havendo imposição da instituição de ensino em relação ao semestre a ser cursada.

9. Dos autos não consta que o autor tenha informado a reprovação em matéria no curso de psicologia, quando do preenchimento do SisFIES, para que fosse feito o aditamento do financiamento, com a consequente necessidade de aumento no valor da semestralidade. Assim, em razão do acréscimo de matéria à grade curricular normal do curso, cabe ao autor arcar com essa diferença no valor da mensalidade, pois esse equívoco não pode ser atribuído à instituição de ensino, que não tem ingerência em qual semestre letivo o aluno terá interesse em cursar a matéria faltante.

10. Conforme parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito para o FIES, eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiando pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado (ID 14898252, pag.02)

11. Destarte, inexiste abusividade ou ilicitude a declarar, pois a ausência de cobertura integral das despesas educacionais não pode ser atribuída à instituição de ensino, sobretudo porque o próprio autor assumiu, perante o ente financiador e com a instituição de ensino, a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo remanescente.

12. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §§2o e 8o, CPC, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (art.55, Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).